Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728201-18.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Alves dos Santos, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária decretada nos autos do Inquérito Policial no 0703667-71.2025.8.07.0012, que apura a suposta prática de homicídio qualificado tentado. A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão temporária, bem como a inexistência de elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida para a investigação. Alega, ainda, a ausência do depoimento de Emerson Dener dos Santos nos autos, o qual seria essencial para a elucidação dos fatos e para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Pede, então, a revogação liminar da prisão temporária. É o relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para o exame liminar da pretensão, como, v.g.: a íntegra da decisão que decretou a prisão temporária e a representação da autoridade policial pela prisão. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO